Tribunal: STF
Processo: SS 5281
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    A contracaurtela deferida nos presentes autos foi mantida pelo Plenário do STF, em acórdão assim ementado:
    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Tributário. Servidor público em atividade com neoplasia maligna. Isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física (art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88). Matéria constitucional a ser debatida no exame da ADI nº 6.025/DF. Efeito multiplicador. Risco à ordem econômica. Agravo regimental não provido. 
    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para julgar pedido de contracautela contra decisão de tribunal local que reconheceu, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade, ser aplicável ao ora agravante, servidor público em atividade acometido de neoplasia maligna, a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.
    2. A existência de debate constitucional na origem é ainda reforçada pela ciência de que tramita no Supremo Tribunal Federal a ADI nº 6.025/DF, proposta pela Procuradoria-Geral da República, na qual, em síntese, se argumenta que a não concessão do benefício fiscal aos trabalhadores com doença grave que permanecem em atividade viola não só os preceitos constitucionais aduzidos acima, mas também o princípio do valor social do trabalho, a proteção constitucional conferida às pessoas com deficiência e a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
    3. Há comprovação dos efeitos concretos da execução da decisão objurgada na composição dos recursos destinados às despesas correntes com pagamento de pessoal, com caráter irreversível para o exercício financeiro de 2019; bem assim o risco de efeito multiplicador, com a existência de inúmeras ações judiciais ajuizadas por servidores em situação similar a do impetrante do writ na contracautela.
    4. Agravo regimental não provido.”
    O Estado de Alagoas requer 
    a) a extensão da suspensão para os seguintes casos já noticiados nessa ação: - 0003491-30.2013.8.02.0001 - Maria Valéria Lins Calheiros - 9000003-04.2019.8.02.0000 (0728253-93.2018.8.02.0001) – Carlos Eduardo Baltar Maia - 0701343-92.2019.8.02.0001 – Maria do Perpétuo Socorro Passos de Araújo Jorge;
    b) a extensão da suspensão para o Processo nº 0706835-65.2019.8.02.0001 do Sr. José Henrique Gama Lins;
    c) a determinação à Justiça Estadual Alagoana no incidente de inconstitucionalidade do Processo nº 0003491-30.2013.8.02.0001, neste ato representada pelo TJAL, que se abstenha de conceder novas liminares aos servidores até que o STF decidida em definitivo a questão nos autos da ADI 6025 – a qual trata do mesmo tema.” (eDoc. 17, p. 4 e 5).
    Defende que as causas acima indicadas versam sobre idêntica questão de direito controvertida no processo objeto da presente suspensão de segurança, o que reforça o risco de lesão à ordem administrativa e econômica presente em razão do efeito multiplicador, acolhido para justificar o deferimento da ordem de contracautela.
    É breve o relatório.
    Decido.
    Prefacialmente, consigno ser incabível a concessão da ordem de suspensão na extensão requerida pelo Estado de Alagoas – no sentido de determinar ao TJAL “que se abstenha de conceder novas liminares aos servidores até que o STF decidida em definitivo a questão nos autos da ADI 6025”. A medida de suspensão, como regra, requer a demonstração em concreto do risco à ordem pública, sendo prematuro afirmar a necessidade de suspender todas as ordens judiciais que possam vir a ser proferidas acerca do tema.
    Quanto às ações supra indicadas, tenho que é caso de concessão da ordem de extensão, uma vez que i) as decisões proferidas nos Processos nºs 0003491-30.2013.8.02.0001, 9000003-04.2019.8.02.0000 (o qual é acessório ao Processo nº 0728253-93.2018.8.02.0001), 0701343-92.2019.8.02.0001 e 0706835-65.2019.8.02.0001 reforçam o quanto já acolhido pelo plenário do STF quando ao efeito multiplicador mencionado na decisão concessiva da ordem de contracautela e ii) a matéria de direito constitucional controvertido guarda perfeita relação de identidade com a que foi debatida no acórdão inauguralmente suspenso neste feito. 
    Ante o exposto, defiro o pedido de extensão para suspender o efeito das decisões proferidas nos Processos nºs 0003491-30.2013.8.02.0001, 9000003-04.2019.8.02.0000 (0728253-93.2018.8.02.0001), 0701343-92.2019.8.02.0001 e 0706835-65.2019.8.02.0001. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente